Tribunal: TJSP
Processo: 2182675-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação e excesso de execução - Impugnação rejeitada – Condenação da Fazenda Municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade – Impossibilidade – Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública que possui regramento próprio (arts. 534 e 535 do CPC) – Aplicação da Súmula 519 do C. Superior Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação e excesso de execução - Impugnação rejeitada – Condenação da Fazenda Municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade – Impossibilidade – Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública que possui regramento próprio (arts. 534 e 535 do CPC) – Aplicação da Súmula 519 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Decisão mantida, diante da impossibilidade de "reformatio in pejus" – Recurso desprovido.